Tribunal: CARF
Processo: 11080.730216/2016-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/12/2014
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMPARTILHADAS. CONCEITO DE RECEITA. BASE DE CÁLCULO.
A ausência da classificação de algum tipo de ingresso financeiro em um contribuinte não deve ser imediatamente classificado como receita tributável para PIS/COFINS pelo mero fato de não constar da lista excludente e exaustiva dos §3o, dos arts. 1o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Os ingressos precisam possuir os requisitos necessários à sua classificação como receitas tributáveis, nos termos da legislação específica. O ressarcimento de despesas compartilhadas, que tenham sido inicialmente aportadas por uma das partes, em valor superior à sua quota de participação, em benefício de terceiros, assim contratualmente definidos, não pode ser classificado como receita tributável, sendo mera recomposição do estado patrimonial.
MONOFASIA. REVENDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. RECUPERAÇÃO DE CUSTOS. CONCEITO DE RECEITA.
No regime de apuração monofásico de PIS/COFINS, descontos no preço de venda ao revendedor, concedidos posteriormente, em razão de termos contratuais pré-estabelecidos, não pode ser considerado como receita tributável, na medida em que o revendedor assume os riscos e a propriedade temporária da mercadoria, tendo o montante total sido integralmente tributado no elo anterior da cadeia negocial e não sendo submetido a alíquota zero no elo seguinte. Portanto, não pode haver repercussão tributária na recomposição de custos de mercadorias vendidas, no caso de monofasia, para o mercado de veículos automotores. Caso contrário seriam as comissões sobre vendas neste formato nos modelos de penhor mercantil, onde este ingresso faz parte das receitas operacionais da concessionária de veículos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/12/2014
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMPARTILHADAS. CONCEITO DE RECEITA. BASE DE CÁLCULO.
A ausência da classificação de algum tipo de ingreso financeiro em um contribuinte não deve ser imediatamente classificado como receita tributável para PIS/COFINS pelo mero fato de não constar da lista excludente e exaustiva dos §3o, dos arts. 1o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Os ingressos precisam possuir os requisitos necessários à sua classificação como receitas tributáveis, nos termos da legislação específica. O ressarcimento de despesas compartilhadas, que tenham sido inicialmente aportadas por uma das partes, em valor superior à sua quota de participação, em benefício de terceiros, assim contratualmente definidos, não pode ser classificado como receita tributável, sendo mera recomposição do estado patrimonial.
MONOFASIA. REVENDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. RECUPERAÇÃO DE CUSTOS. CONCEITO DE RECEITA.
No regime de apuração monofásico de PIS/COFINS, descontos no preço de venda ao revendedor, concedidos posteriormente, em razão de termos contratuais pré-estabelecidos, não pode ser considerado como receita tributável, na medida em que o revendedor assume os riscos e a propriedade temporária da mercadoria, tendo o montante total sido integralmente tributado no elo anterior da cadeia negocial e não sendo submetido a alíquota zero no elo seguinte. Portanto, não pode haver repercussão tributária na recomposição de custos de mercadorias vendidas, no caso de monofasia, para o mercado de veículos automotores. Caso contrário seriam as comissões sobre vendas neste formato nos modelos de penhor mercantil, onde este ingresso faz parte das receitas operacionais da concessionária de veículos.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730216/2016-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.075 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
IESA VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/12/2014
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMPARTILHADAS. CONCEITO DE
RECEITA. BASE DE CÁLCULO.
A ausência da classificação de algum tipo de ingresso financeiro em um
contribuinte não deve ser imediatamente classificado como receita tributável
para PIS/COFINS pelo mero fato de não constar da lista excludente e exaustiva
dos §3o, dos arts. 1o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Os ingressos
precisam possuir os requisitos necessários à sua classificação como receitas
tributáveis, nos termos da legislação específica. O ressarcimento de despesas
compartilhadas, que tenham sido inicialmente aportadas por uma das partes,
em valor superior à sua quota de participação, em benefício de terceiros, assim
contratualmente definidos, não pode ser classificado como receita tributável,
sendo mera recomposição do estado patrimonial.
MONOFASIA.
REVENDA
DE
VEÍCULOS
AUTOMOTORES.
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS. CONCEITO DE RECEITA.
No regime de apuração monofásico de PIS/COFINS, descontos no preço de
venda ao revendedor, concedidos posteriormente, em razão de termos
contratuais pré-estabelecidos, não pode ser considerado como receita
tributável, na medida em que o revendedor assume os riscos e a propriedade
temporária da mercadoria, tendo o montante total sido integralmente tributado
no elo anterior da cadeia negocial e não sendo submetido a alíquota zero no elo
seguinte. Portanto, não pode haver repercussão tributária na recomposição de
custos de mercadorias vendidas, no caso de monofasia, para o mercado de
veículos automotores. Caso contrário seriam as comissões sobre vendas neste
formato nos modelos de penhor mercantil, onde este ingresso faz parte das
receitas operacionais da concessionária de veículos.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/12/2014
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMPARTILHADAS. CONCEITO DE
RECEITA. BASE DE CÁLCULO.
A ausência da classificação de algum tipo de ingreso financeiro em um
contribuinte não deve ser imediatamente classificado como receita tributável
para PIS/COFINS pelo mero fato de não constar da lista excludente e exaustiva
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730216/2016-42
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.075 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730216/2016-42

dos §3o, dos arts. 1o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Os ingressos
precisam possuir os requisitos necessários à sua classificação como receitas
tributáveis, nos termos da legislação específica. O ressarcimento de despesas
compartilhadas, que tenham sido inicialmente aportadas por uma das partes,
em valor superior à sua quota de participação, em benefício de terceiros, assim
contratualmente definidos, não pode ser classificado como receita tributável,
sendo mera recomposição do estado patrimonial.
MONOFASIA.
REVENDA
DE
VEÍCULOS
AUTOMOTORES.
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS. CONCEITO DE RECEITA.
No regime de apuração monofásico de PIS/COFINS, descontos no preço de
venda ao revendedor, concedidos posteriormente, em razão de termos
contratuais pré-estabelecidos, não pode ser considerado como receita
tributável, na medida em que o revendedor assume os riscos e a propriedade
temporária da mercadoria, tendo o montante total sido integralmente tributado
no elo anterior da cadeia negocial e não sendo submetido a alíquota zero no elo
seguinte. Portanto, não pode haver repercussão tributária na recomposição de
custos de mercadorias vendidas, no caso de monofasia, para o mercado de
veículos automotores. Caso contrário seriam as comissões sobre vendas neste
formato nos modelos de penhor mercantil, onde este ingresso faz parte das
receitas operacionais da concessionária de veículos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em julgar o Recurso Voluntário da seguinte
forma: (i) por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário para afastar a
natureza de receita dos reembolsos decorrentes de adiantamentos relativos às seguintes despesas
de responsabilidades de terceiros: (i.1) Publicidade/Ação Regional/Mídia taxi/Publicidade
cooperada; (i.2) Ação emplacamento; (i.3) Festival de Feiras; Locação de Veículos/SAC; (i.4)
DGR/Sistema
Gestão
Rede;
(i.5)
Projeto
Produtividade;
(i.6)
Treinamento;
(i.7)
Outros/Reembolso adesivos/Mídia Renault/Reembolso serviços terceiros; e (ii) por maioria de
votos, em maior extensão, para dar provimento ao recurso igualmente com relação aos valores
recebidos a título de “holdback”, bem como com relação às rubricas “Ação desestocagem/Ação
Equalização/Ações locais/Ação Regional/Ação comercial”. Vencidos os conselheiros Lázaro
Antônio Souza Soares e Pedro Sousa Bispo, que negavam provimento ao recurso com relação a
tais reembolsos, por entenderem que têm natureza de receita.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da
Silveira Bilhim.
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.075 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730216/2016-42

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-106.032,
proferido pela 17a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que por unanimidade julgou improcedente a Impugnação do
Auto de Infração.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância, assim descreve o contencioso
tributário sob análise:
“Tratam-se de autos de infração para exigência de Cofins, no valor total de R$ 1.671.174,53
(incluídos multa de ofício de 75% e juros de mora), referente aos fatos geradores ocorridos entre
janeiro de 2012 e dezembro 2014; e de PIS/PASEP, no valor total de R$ 362.819,95 (incluídos
multa de ofício de 75% e juros de mora), referente aos fatos geradores ocorridos entre janeiro de
2012 e dezembro 2014, relacionados no quadro 1.”
Reproduzo parcialmente trechos do Relatório de Ação Fiscal que deu origem ao
lançamento consubstanciado por Auto de Infração:
“A ação fiscal junto ao contribuinte acima identificado teve início com Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal n° 1000100-2016-00007, objetivando a verificação da correta apuração das
obrigações tributárias relativas ao tributo IRPJ (reflexos CSLL) no período de 2011 a 2014 e das
contribuições sociais PIS e Cofins, período 2012 a 2014.
(...)
A empresa ora sob fiscalização foi constituída em 1992, tem como principal atividade a revenda
veículos automotores novos - concessionária marca Renault.
A Iesa Veículos mantém atividades correlatas à revenda de veículos novos, tais como oficina e
venda de peças. No período fiscalizado, possui vários estabelecimentos, sendo cinco na cidade de
Porto Alegre, e 1 estabelecimento nas cidades de Viamão, Cachoeirinha, Osório e Torres, todos
no estado do RS. Na última consolidação do contrato social apresentado, datada de dezembro de
2015, constam mais três estabelecimentos comerciais, nas cidades de Passo Fundo, Erechim e
mais um em Porto Alegre.
III - Dos Fatos Constatados
a) Recolhimento a menor - Diferenças entre Dacon e DCTF
No mês de março de 2013 foram recolhidos valores a menor de PIS e Cofins não cumulativos. No
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais-Dacon (fls.924/925) e no Demonstrativo
de Apuração entregue pelo contribuinte à fiscalização (fl.108), o valor de PIS e da Cofins não
cumulativos apurados é de R$25.238,56 e 116.250,34, respectivamente.
No entanto, os valores declarados em DCTF (fl.926/929) e recolhidos foram de R$25.012,32 e
R$115.208,29, para o PIS e Cofins não cumulativos. Dessa forma, são lançados de ofício a
diferença recolhida a menor de R$ 226,24, de PIS não cumulativo e de R$ 1.042,11 de Cofins não
cumulativo, no mês de março de 2013.
b) Crédito sobre a aquisição de bens para o ativo imobilizado e sobre edificações e benfeitorias
(...)
Foram analisados os vários itens que compõe as planilhas entregues. Em decorrência dessa
análise foi constatado que vários deles, armários, locação de contêineres, cadeiras, estantes,
computadores, televisão, entre outros, não podem ser aceitos pela fiscalização, tendo em vista que
não são máquinas, equipamentos e outros bens do ativo imobilizado utilizados para produzir o
bem ou serviço e tampouco são edificações ou benfeitorias em bens imóveis.
Assim não se enquadram no conceito legal de créditos admitidos a este título, conforme
transcrição da Lei 10.833/2003 abaixo, cujo texto legal aplica-se às contribuições de PIS e Cofins
pela sistemática de não cumulatividade.
(...)
Como as planilhas que foram entregues à fiscalização não conferem exatamente com os valores
apurados em Dacon e em EFD em alguns períodos, a fiscalização calculou a glosa devida neste
procedimento fiscal apurando os valores aceitos informados nas planilhas do contribuinte em
comparação com os apurados nos demonstrativos oficiais (Dacon/EFD). Dessa forma os quadros
demonstrativos elaborados pela fiscalização (fls. 213/908) a partir das planilhas do contribuinte,
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.075 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730216/2016-42

apresentam ano a ano, primeiro, os itens aceitos pela fiscalização em ordem cronológica: depois,
os itens não aceitos agrupados em ordem alfabética.
(...)
Também foram encontrados valores lançados em conjunto que eram de várias aquisições ao
longo de um período de tempo, para créditos sobre amortização de Benfeitorias. Para esses
valores a fiscalização intimou a apresentar os documentos fiscais de suporte (fl.134). Tais
documentos foram entregues e da análise dos mesmos resultou que alguns deles também não
geram direito a créditos das contribuições, conforme disposição legal já transcrita.
(...)
Todos esses documentos constam de três listagens entregues à fiscalização (arquivo não paginável
fl. 146), nos valores de R$4.600,00, R$263.118.90 e R$3.336.092,49, que somam o valor de
R$3.603.811.39, valor esse constante das planilhas demonstrativas de cálculo de crédito de PIS e
Cofins sobre "Benfeitorias Prédio Viamão", para o mês de fevereiro de 2014, cuja parcela de 1/36
foi usada como base de cálculo dos créditos das contribuições, assim o valor apurado como
indevido também foi submetido à divisão por 36, e o resultado corresponde à base de cálculo dos
créditos glosados, não aceitos.
(...)
c) Receitas não oferecidas à tributação
1) Reembolso; Recuperação de despesas
(...)
Como base nas informações prestadas pelo contribuinte em suas planilhas pode ser constatado
que os valores recebidos a título de reembolso dos mais variados tipos não foram incluídos na
base de cálculo das contribuições sociais PIS e Cofins.
A fiscalizada apura seu Imposto de Renda na forma do Lucro Real. Dessa forma ela se submete ao
regime de apuração não cumulativo das contribuições sociais PIS e Cofins. Ela também possui
uma pequena parcela das receitas submetidas a cumulalividade das contribuições, qual seja, a
venda de veículos usados.
E grande parte de sua receita, submete-se à alíquota zero: a revenda de veículos novos e parte da
revenda de peças automotivas. Logo, para a contribuinte Iesa Veículos, essas receitas
operacionais e apenas essas receitas, estão sujeitas à alíquota zero, uma vez a tributação ocorre
no sistema monofásico ou concentrado, onde apenas o produtor ou importador recolhe a
tributação e os demais elos da cadeia produtiva têm as alíquotas reduzidas a zero (Lei
10.485/2002).
No entanto, outros valores recebidos da montadora Renault do Brasil a título de reembolsos
diversos, tais como de publicidade, ações promocionais locais, regionais e outras não podem ser
confundidos com as receitas descritas na Lei 10.485/2002.
(...)
Ação Desestocagem / Ação Equalização / Ações Locais / Ação Regional / Ação Comercial
Valores referentes a ações das montadoras para redução do preço (custo) de aquisição dos
veículos, possibilitando a prática dos preços de venda sugeridos pela montadora. O recebimento
do valor está atrelado a nota fiscal de compra através do número do chassis do veículo. Esses
valores já foram tributados pela montadora, uma vez que os veículos possuem tributação
monofásica.
Publicidade / Ação Regional / Mídia taxi / Publicidade cooperada
Reembolso de valores gastos com publicidade. O reembolso é feito mediante a comprovação
documental dos valores gastos. O fornecedor fatura contra a IESA e a montadora faz o
reembolso.
Ação Comercial Peças / Ação desestocagem
Ação Comercial da montadora para redução do preço de compra (custos) de alguns itens que
estão no estoque com baixo giro, exemplo peças de veículos que saíram de linha. Os valores
recebidos se tratam de descontos nos preços originalmente praticados pela montadora, evitando a
devolução de estoques sem movimentação
Festival de Feiras
Reembolso de parte dos gastos com eventos e feiras. Iesa paga todas as despesas dos eventos e
posteriormente é reembolsada do valor correspondente a montadora, mediante a comprovação
documental (notas fiscais e contratos). Exemplo Expointer.
Treinamento
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.075 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730216/2016-42

Reembolso referente a gastos com treinamentos exigidos da montadora. Reembolso mediante a
comprovação documental.
Locação de veículos/SAC.
Reembolso de despesas com locação de veículos a clientes, por problemas da montadora. Ex.
Falta uma peça no estoque da montadora e cliente está com o veículo parado na oficina.
Estoque morto
Reembolso referente a descarte de peças obsoletas do estoque (peças que não são mais
aproveitadas/comercializadas). Exemplo veículo que saiu de linha. IESA emite nota fiscal para
baixa interna e montadora reembolsa parte dos custos.
Ação “check-up”
Reembolso de despesas com campanha de "check-up" gratuito promovido pela montadora. Ação
promocional exigida pela montadora.
DGR/Sistema Gestão rede
Reembolso de parte dos valores gastos com a troca do sistema (ERP) por exigência da montadora
Projeto Produtividade
Reembolso com despesas com projeto de consultoria. Projeto exigido pela montadora, Iesa paga e
montadora reembolsa.
Auxílio Logística
Reembolso de valores gastos com armazenamento de veículos. Exemplo: Período em que a
montadora fatura um volume alto de veículos para a rede. Com isto precisamos armazenar os
veículos em locais de terceiros, ocorrendo custos com esta operação por necessidade da
montadora.
Ação emplacamento
Reembolso de despesas com emplacamentos de veículos vendidos. Montadora anuncia
"emplacamento grátis" ao cliente. Iesa paga o emplacamento e depois foi reembolsada.
Outros / Reembolso adesivos / Mídia Renault / Reembolso serviços terceiros
Reembolso de despesas pagas pela IESA mas que são de responsabilidade da montadora.
(...)
As receitas decorrentes de reembolsos e/ou recuperações de despesas não foram contempladas
dentre as previstas como passíveis de exclusão/dedução da base de cálculo das contribuições para
o PIS e para a Cofíns. Por conseguinte, se a própria empresa esclarece que tais valores são
recebidos como forma de ressarcimento por despesas e alguns custos incorridos na realização de
suas atividades operacionais, é evidente que esses valores se enquadram no conceito legal de
receita para fim de incidência das contribuições.
Se já não bastasse isso, a base legal do inciso II, do art. 392, do Decreto no 3.000, de 26/03/1999
(Regulamento do Imposto de Renda), define que as recuperações de despesas são receitas e, como
tal, estariam inseridas dentro do campo da tributação:
"Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I - o produto da venda de bens e serviços nas transações ou operações de conta própria;
II - o resultado auferido nas operações de conta alheia;
III - as recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões."
No entanto, o contribuinte não incluiu na base de cálculo das contribuições e tampouco ofereceu
à tributação esses valores de reembolso recebidos da Renault do Brasil a título de ações de
promoções comerciais, cortesias e publicidade. Não existe previsão legal para o afastamento
desses valores da base de cálculo da tributação, conforme pode ser observado na legislação
transcrita, e tais valores também não estão abrigados pela alíquota zero aplicada na revenda de
veículos e de algumas peças automotivas, disposto na Lei 10.485/2002.
Verifica-se, pela leitura dos dispositivos legais reproduzidos, que não há previsão para exclusão
de reembolso de despesas, do faturamento. Ressalte-se que tais receitas representam recuperação
de custos incorridos para sua obtenção, e essa característica em nada afeta a incidência das
contribuições.
2) “Hold Back”
(...)
Nessa última intimação foram incluídos valores denominados "hold back" que são contabilizados
a crédito como redução de custos de veículos novos e na resposta entregue à fiscalização foi
confirmado que tais valores também não sofreram tributação de PIS e Cofins. Com relação às
parcelas denominadas "hold back" a fiscalizada fez algumas considerações e anexou alguns
documentos (fls. 147/183).
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.075 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730216/2016-42

A fiscalizada justifica a não inclusão desses valores na base de cálculo dos PIS e Cofins porque
eles já estariam inclusos no preço de venda dos veículos praticado pela Renault do Brasil, sendo
que esta já teria pago as contribuições sociais PIS e Cofins pelo sistema monofásico das
contribuições, dessa forma não haveria motivos para ela, Iesa Veículos Ltda, que apenas revende
os veículos novos, incluir na sua base de cálculo (fls. 151/183).
No caso em tela, essa parcela denominada "hold back" não está discriminada ou evidenciada na
nota fiscal de emissão por parte da Renault nem tampouco é "enviada" de volta por documento
fiscal. Depois de determinado período, um valor é informado para cada veiculo vendido e a Iesa
contabiliza essa parcela como dedução do custo de veículos novos (rubrica 51111001) com
contrapartida no ativo "Conta Montadora" (rubrica 11250003). Na seqüência, esse valor é
transferido para uma conta passiva denominada "Bônus Renault", ou seja, esse valor é utilizado
para o cumprimento das obrigações da fiscalizada junto a Renault do Brasil, representando um
ingresso de recursos para a fiscalizada, como pode ser observado pelo extrato dos lançamentos
do Livro Diário nas folhas 930 a 931.
Logo, o conceito de "hold back" traz em si a determinação de ser uma receita comercial, já que se
trata de uma parcela da margem de comercialização retida pela montadora em face da venda do
veículo novo à concessionária, liberada em momento posterior, dessa forma, também deveria ter
composto a base de apuração das contribuições para o PIS e Cofins, no período fiscalizado.
Nesse caso particular também se aplicam os mesmos dispositivos legais do item anterior em
relação ao conceito de receita e faturamento como base de cálculo para fins das contribuições
sociais, PIS e Cofins.
Assim como no caso de reembolso ou recuperação de despesas, o "hold back" também se insere
no conceito de fato gerador das contribuições, lembrando de sua definição como o total das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil, constantes do artigo 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
(...)
Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições em questão, poderão ser
excluídas da receita bruta apenas as parcelas expressamente previstas na legislação que rege a
matéria. Assim sendo, os valores recebidos da Renault referentes a vários tipos de
reembolsos/recuperação de despesas e as parcelas denominadas "hold back" compõem a receita
bruta para fins apuração da base de cálculo do PIS e Cofins, uma vez que não há nenhum
dispositivo legal permitindo sua exclusão da base de cálculo das referidas contribuições.”
Inconformada com a autuação, a Recorrente apresentou Impugnação ao Auto de
Infração, que foi assim julgada pela Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/12/2014
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por órgão colegiado, sem lei que lhes atribua eficácia, não
constituem normas complementares do Direito Tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/12/2014
REEMBOLSO DE DESPESAS.
Reembolso de despesas devido a alegado compartilhamento de propaganda integra a base de
cálculo da contribuição, mormente quando nenhuma correspondência fundada em bases
econômicas fica comprovadamente estabelecida entre as efetivas despesas de propaganda, os
supostos reembolsos e os serviços de propaganda que teriam beneficiado, por sistema de
compartilhamento, os fornecedores da Contribuinte.
BÔNUS "HOLD BACK". BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÕES.
Nos termos da legislação de regência, os valores recebidos relativos ao denominados Bônus
“Hold Back” fazem parte do faturamento das concessionárias de veículos e, assim sendo,
integram a base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, na medida em que não integra o Auto de
Infração, não é questão afeta ao julgamento do Lançamento de ofício, conquanto se saiba
respaldada em lei e no fato de a penalidade pecuniária lançada ser débito decorrente de tributo
ou contribuição e integrar o crédito tributário.
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.075 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730216/2016-42

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/12/2014
REEMBOLSO DE DESPESAS.
Reembolso de despesas devido a alegado compartilhamento de propaganda integra a base de
cálculo da contribuição, mormente quando nenhuma correspondência fundada em bases
econômicas fica comprovadamente estabelecida entre as efetivas despesas de propaganda, os
supostos reembolsos e os serviços de propaganda que teriam beneficiado, por sistema de
compartilhamento, os fornecedores da Contribuinte.
BÔNUS "HOLD BACK". BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÕES.
Nos termos da legislação de regência, os valores recebidos relativos ao denominados Bônus
“Hold Back” fazem parte do faturamento das concessionárias de veículos e, assim sendo,
integram a base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, na medida em que não integra o Auto de
Infração, não é questão afeta ao julgamento do Lançamento de ofício, conquanto se saiba
respaldada em lei e no fato de a penalidade pecuniária lançada ser débito decorrente de tributo
ou contribuição e integrar o crédito tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 25 de março
de 2019, e apresentou Recurso Voluntário no dia 22 de abril de 2019.
Em seu Recurso Voluntário informa inicialmente o seguinte:
“Em sede de Impugnação, a Recorrente informou a quitação integral dos itens “Recolhimento a
menor – Diferenças entre Dacon e DCTF”, “Créditos sobre a aquisição de bens para o ativo
imobilizado e sobre edificações e benfeitorias” e as rubricas “Auxílio logística” e “Ação
comercial peças/Ação desestocagem”, e requereu a extinção do crédito tributário relativo a tais
rubricas, nos termos do art. 156, I, do CTN.”
Em seguida, apresenta a seguinte argumentação:
“Em ato contínuo, inobstante todos os fundamentos apresentados em sede de impugnação, o
órgão julgador de 1a instância entendeu pela manutenção da cobrança, sob o fundamento de que
(i) as jurisprudências administrativas e as soluções de consulta não possuem efeitos vinculantes;
(ii) os reembolsos efetuados pela Fabricante não se encontram descritos nas hipóteses legais de
exclusão da base do PIS e da COFINS, e, portanto, se classificam como receitas tributáveis; e
(iii) a operação holdback corresponde à bonificação por atingimento de metas, se submetendo,
portanto, à cobrança do PIS e da COFINS.
Todavia, a Recorrente não pode concordar com a decisão de 1a instância, na medida em que:
(i) As soluções de consulta possuem força vinculante no âmbito da Receita Federal do Brasil, nos
termos do art. 9o da IN RFB no 1.396/2013;
(ii) Os reembolsos pagos pela montadora à Recorrente não têm natureza de receita, não se
podendo admitir a incidência do PIS/COFINS sobre tais rubricas;
(iii) O holdback já foi tributado pelo PIS/COFINS no regime monofásico, não havendo que se
falar em nova tributação pela concessionária, como pretende a fiscalização.
(...)”
Em seguida argui que, diferente do vinculado no Acórdão de Primeira Instância, a
Solução de Consulta no 23/2013, possui efeito vinculante, com base no artigo 9o, da IN RFB no
1.396, de 16 de setembro de 2013, e no Parecer COSIT no 5/1994.
Com relação às parcelas que foram contabilizadas como “recuperação de custos”,
afirma o seguinte:
“Acontece que, ao contrário do concluído na decisão recorrida, as rubricas não tributadas pela
Recorrente não se tratam de receitas. Pelo contrário, são reembolsos e redutores de custos, que
visam recompor – mas JAMAIS aumentar – o patrimônio da Recorrente em virtude de diversas
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.075 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730216/2016-42

circunstâncias ocorridas no curso das suas operações com a Fabricante (o que será melhor
explorado nos tópicos a seguir).
Nessa linha, é patente que os valores percebidos à título de recomposição de custos não devem ser
submetidos à cobrança do PIS e da COFINS. Isto porque, ambas as contribuições possuem como
base de cálculo a receita bruta e/ou faturamento da pessoa jurídica, os quais, segundo a atual
legislação, devem ser entendidos como o total das receitas auferidas pela empresa.”
(...)
Por fim, as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica são aqueles valores
auferidos pela empresa decorrentes de sua atividade principal, ou seja, aquela que caracteriza o
objetivo principal da empresa, a sua destinação, o seu empreendimento, normalmente expresso no
contrato social.
Diante da abertura de cada uma das rubricas autuadas, realizada no corpo da impugnação e
reiterada nos tópicos seguintes, verifica-se que nenhum dos reembolsos ou redutores de custo se
amoldam aos conceitos trazidos pela legislação para compor a receita da pessoa jurídica, não
podendo ser admitido que a autoridade fiscal, exorbitando a sua competência, pretenda incluir no
conceito de receita aquilo que efetivamente não o é.
Conforme se verifica, para serem considerados como receita, os ingressos na conta da pessoa
jurídica devem se amoldar aos requisitos constantes na legislação, sob pena de não integraram a
receita bruta e, consequentemente, não comporem a base de cálculo das contribuições ao PIS e a
COFINS.
(...)
Ocorre que, nos termos da jurisprudência acima exposta, o mero ingresso de valores não
representa, por si só, uma receita tributável. Há de ser verificado se as quantias efetivamente
ingressaram na esfera patrimonial do contribuinte a fim de ensejar um acréscimo patrimonial.
Esta é a base tributável.
No caso, como demonstrado em impugnação, os ingressos recebidos pela Recorrente se
constituem como meros reembolsos de valores dispendidos para pagar contas decorrentes de
ações da montadora ou ações conjuntas entre montadora e concessionária, não lhe conferindo
qualquer riqueza e, portanto, impassíveis de enquadramento no conceito de receita.”
Segue, em seu Recurso Voluntário, detalhando como cada rubrica autuada afastar-
se-ia do conceito de receita, nos seguintes termos:
“Publicidade/Ação Regional/ Mídia taxi/Publicidade cooperada
(...)
Em suas razões de decidir, o Julgador de 1a instância manifestou expressamente que a Solução de
Consulta indicada pela Recorrente em sua impugnação não teria efeito vinculante, não sendo,
portanto, aplicável ao caso concreto. Contudo, ao tecer sua fundamentação quanto à
possibilidade de tributação dos reembolsos relativos às ações de publicidade, se limitou a
transcrever integralmente os fundamentos de uma solução de consulta emitida em âmbito
regional.
(...)
Como a montadora Renault possui diversas redes de concessionárias, todos eles trabalham com
uma publicidade cooperada, ou seja, anunciam-se nos jornais e televisão os veículos da Renault.
O custo é repartido entre a montadora e as concessionárias na proporção de 50% para a
montadora e 50% para as concessionárias, sendo que o rateio considera o grau de expressividade
no mercado.
Isso significa que quanto maior for a área coberta por uma determinada concessionária, maior
será a sua participação no rateio. Quanto menor for a sua cobertura, entretanto, menor será o
percentual que estará sob sua responsabilidade na divisão dos custos.
Assim, a própria montadora ou uma das concessionárias contrata o serviço de publicidade, paga,
e após se ressarce de parte do valor junto aos demais integrantes da rede.
A definição de quem irá contratar o serviço de publicidade depende da facilidade de negociação
para determinada ação de mídia, sendo que os veículos de comunicação, como por exemplo o
jornal Zero Hora, do RS, e a Rede Globo, não separam os valores nas notas fiscais que emitem,
emitindo um valor fechado ao autorizante da mídia.
Dessa forma, haverá momentos em que a Recorrente deverá ressarcir as demais concessionárias
ou a Renault, mas terá momentos em que a publicidade será arcada por ela, e por isso será
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.075 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730216/2016-42

ressarcida pelos demais integrantes da rede. Esse ressarcimento adentra em suas contas, e foi
entendido pela fiscalização e pelo órgão de 1a instância como receita. Contudo, se trata de
reembolso, e não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS.
Isso porque tais valores, efetivamente, não se tratam de receita, mas sim de despesas incorridas
com serviços de publicidade contratados e compartilhados entre toda a rede. Note-se que o
serviço de publicidade não é a atividade fim, nem meio, da concessionária, não podendo o rateio
de despesas a esse fim ser considerado como receita para fins de incidência do PIS/COFINS, sob
pena de se estar tributando a reposição do patrimônio da Recorrente, o que não se pode admitir.
Tampouco há margem de lucro, sendo os valores recebidos mero ressarcimento de uma despesa
incorrida e, inclusive, arcada pela concessionária. Ela também não é remunerada por isso, e os
valores jamais chegaram a pertencer a si.
Apresenta em continuação um comunicado da montadora Renault, às suas
concessionárias, definindo responsabilidade a uma delas pela contratação da publicidade e
estabelecendo percentuais de ressarcimento entre as demais, e jurisprudência do CARF.
Ademais, cabe ainda salientar que, no que tange especificamente aos reembolsos de despesas com
propagandas e marketing, a jurisprudência do CARF já se manifestou no sentido de que tais
despesas devem ser consideradas como receitas apenas se não for comprovada a correspondência
entre as despesas com propaganda e os reembolsos, conforme se verifica da ementa a seguir:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. RECEITA. DESPESAS COM PROPAGANDA.
REQUISITOS. Os valores recebidos a título de reembolso por despesas com propaganda
constituem receita, e não ressarcimento das despesas, se não restar comprovada a
correspondência entre as despesas com propaganda e tais reembolsos.
(CARF – Processo no 11080.722127/2011-18. Acórdão 3403-002.520 - Terceira Seção de
Julgamento – 4a Câmara – 3a Turma Ordinária. Sessão de 24 de outubro de 2013). (grifo nosso)
No caso dos autos, contudo, todos os valores recebidos a título de reembolso estão devidamente
comprovados, demonstrando a correspondência entre as despesas, a publicidade e os
reembolsos efetivados à Recorrente, cumprindo-se os requisitos para que tais ingressos de
valores não se configurem como receita e não sejam, consequentemente, tributados pelo
PIS/COFINS.”
Com relação à “Ação emplacamento”, esclarece o seguinte:
“Ação emplacamento
Com relação aos emplacamentos, o órgão julgador de 1a instância concluiu pela manutenção da
autuação, sob o fundamento de que as referidas verbas corresponderiam, em verdade, a um bônus
pelo desempenho obtido pela Recorrente nas vendas dos veículos, o qual, dada sua natureza de
prêmio, se classificaria como receita para fins de incidência do PIS e da COFINS.
Todavia, ao adotar tal posição, o Julgador de 1a instância desconsidera, sem qualquer
justificativa, toda a prova trazida pela Recorrente em sede de impugnação, que demonstra que as
verbas recebidas à título das ações de emplacamento são nada mais do que um reembolso do
pagamento de um serviço que a montadora impôs que ela adiantasse.
As verbas não significam, nem nunca significaram, qualquer tipo de bonificação à Recorrente
pelo atingimento de metas de venda. A fabricante já possui mecanismo próprio para premiação
das concessionárias pelo atingimento de metas, realizado por meio do chamado Bônus de
Performance. Tal rubrica, por sua vez, é devidamente submetida à tributação do PIS e da
COFINS pela Impugnante, conforme se faz prova pelos documentos anexos.
Assim, como à exaustão demonstrado na impugnação, verifica-se que a rubrica de emplacamento
não se confunde com bonificação. As verbas de emplacamento são derivadas de uma estratégia da
montadora para alavancar vendas em diversos períodos, que determinou às concessionárias que
vendessem os veículos com emplacamento gratuito, ressarcindo, em momento posterior, pelos
custos adiantados.
(...)
Ela incorreu nessa despesa, por conta e ordem da montadora, atendendo sua imposição
comercial. Também aqui não há lucro algum da concessionária, sendo o valor padronizado
meramente uma facilidade em razão do custo médio de emplacamento no território nacional.
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.075 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730216/2016-42

Assim, não podem tais valores serem considerados na base de cálculo do PIS COFINS, tendo em
vista que não se subsumem ao conceito de receita, devendo ser considerados como mero
reembolso, destinado a recomposição do patrimônio da Recorrente.”
Segue, nos seguintes termos, a respeito de outro ponto da autuação:
“Ação desestocagem/Ação Equalização/Ações locais/ Ação Regional/ Ação comercial
No que tange a esta e às demais rubricas a seguir descritas, o Julgador a quo concluiu pela
manutenção de sua cobrança, sob o fundamento genérico de que as mesmas não se enquadrariam
nas hipóteses legais de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS, e, assim, deveriam ser
consideradas como receita para fins de tributação pelas contribuições.
Acontece que, conforme demonstrado em impugnação, as rubricas acima se caracterizam como
redutores de custos em razão de políticas comerciais promocionais estabelecidas e impostas pela
montadora à sua rede concessionária.
Ou seja, todas implicam em redução do custo de aquisição dos veículos pela concessionária e,
portanto, não são objeto da incidência de PIS/COFINS, como se passa novamente a detalhar.
Primeiramente, a fim de contextualizarmos a presente discussão, importa dizer que os automóveis,
ao serem vendidos pela montadora à concessionária, são tributados pelo PIS e pela COFINS no
regime monofásico de tributação, instituído pela Lei no 10.485/2002.
Por meio desse regime, cabe ao fabricante ou importador do veículo a responsabilidade pelo
pagamento das referidas contribuições devidas sobre toda a cadeia produtiva e de distribuição
subsequente, à alíquota de 2% para o PIS e 9,6% para a COFINS.
Assim, quando o automóvel sai da montadora, a tributação referente ao PIS e à COFINS já
ocorreu, não havendo que se falar em sua incidência nas próximas etapas.
(...)
A montadora, ao vender um veículo para a concessionária, cobra o preço de aquisição do
automóvel e estabelece unilateralmente o “preço sugerido para venda ao consumidor final”.
Assim, as montadoras têm o poder de determinar o limite da margem de lucro das
concessionárias, eis que definem tanto o preço de custo do automóvel quanto o seu preço máximo
de venda, o qual a concessionária praticará com o consumidor final.
Ocorre que, a fim de alavancar vendas de automóveis de sua fabricação, a montadora – Renault
do Brasil –, em determinados períodos, promove políticas comerciais impondo a redução do valor
de venda dos veículos que já foram adquiridos pelas concessionárias e contabilizados em seus
estoques.
Como já foi pago o preço de custo do automóvel à montadora, e a redução do preço de venda ao
consumidor final implicaria em diminuição da margem de lucro da concessionária, a fim de que
todas as concessionárias possam praticar a ação promocional da Renault do Brasil sem prejuízos,
a montadora aporta a diferença de valor, por ela determinada, à concessionária, a fim de que a
margem de lucro não seja afetada.
Assim, após a efetivação da venda do veículo com ação comercial promocional, a montadora
envia à concessionária o valor da redução concedida e estabelecida para aquele veículo, a fim de
resguardar a margem de lucro.
Destaca-se que a nota fiscal de venda do veículo emitida pela montadora permanece com o valor
original, sem a ação promocional, eis que quando adquirido, o valor vigente era outro, maior. O
que ocorre é unicamente um aporte de valor pela montadora à concessionária, a fim de reduzir o
custo do veículo e garantir a margem de lucro da concessionária.
(...)
Desta forma, resta hialino que os valores repassados pela montadora à concessionária em razão
das ações comerciais constituem-se em verdadeiros redutores de custo, destinados a recompor o
preço de aquisição do veículo já em estoque, o qual foi ajustado pela própria montadora, e que
não representa qualquer acréscimo patrimonial à concessionária, demonstrando que tais valores
estão fora do campo de incidência do PIS e da COFINS.
Em suma:
1) A autuação nasce em erro ao não atentar para o fato de que, no regime monofásico, dadas as
suas alíquotas majoradas, o preço de venda e a margem da concessionária são irrelevantes,
porque a tributação ocorre sobre a venda do fabricante apenas. Assim, mesmo que a margem
fosse duplicada, nada mais haveria de se tributar;
2) A relação comercial aqui é de uma mão só: a concessionária apenas compra da fabricante, de
modo que os valores que recebe não teriam outra razão de ser, porque ela não vende nada para o
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.075 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730216/2016-42

fabricante. Tais valores apenas servem para reduzir o custo de aquisição, segundo ditado e
imposto pela montadora;
3) A nota fiscal de venda é exigida pela montadora e comprova que o desconto foi, de fato,
repassado, evidenciando não se tratar de receita, eis que jamais pertenceu à concessionária e
jamais integrou seu patrimônio com sentido de permanência.
Resta claro, portanto, que os valores decorrentes dos descontos concedidos na venda de
determinados veículos não se caracterizam como receitas, não havendo que se falar, portanto, em
tributação do PIS/COFINS, principalmente porque a tributação de toda a cadeia já ocorreu em
etapa concentrada, quando da aquisição do veículo pela concessionária.”
Alega que esta parcela, se fosse considerada como receita, teria de ser classificada
como Receita Financeira, conforme o artigo 373, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, e
que na época dos fatos, a receita financeira tinha alíquota zero.
Segue, em seu Recurso a respeito dos demais temas, nos seguintes termos:
“Festival de Feiras
A rubrica “Festival de Feiras” apontada pela fiscalização refere-se a diversos eventos que a
Recorrente participou em conjunto com a montadora. Em todos os casos, houve um rateio de
despesas entre concessionária e montadora, sendo realizados reembolsos à concessionária
quando essa arcava com o total das despesas que deveriam ser rateadas entre ambas.
(...)
Conforme se pode verificar do prospecto montado para apresentar a proposta à montadora (Doc.
09 da impugnação), a participação da Recorrente na Expointer iria dar grande visibilidade à
marca Renault, razão pela qual montadora e concessionária decidiram compartilhar as despesas
incorridas com o evento, já que alavancaria benefícios para ambas. Assim, houve o rateio das
despesas, ficando a encargo da montadora 30% do custo, enquanto que 70% seria suportado pela
ora Recorrente.
Conforme se verifica do orçamento, constante no prospecto em anexo, o valor total do evento
alcançou o montante de R$ 198.700,00, conforme cópia abaixo colacionada:
(...)
Desse total, a montadora reembolsou 30% dos gastos à Recorrente, conforme havia sido
acordado entre as partes, o que correspondeu ao aporte de R$ 60.000,00.
Note-se que a Expointer teve início em 24 de agosto do ano de 2014, data em que todo o estande
de vendas já estava pronto, com todos os gastos devidamente pagos pela Recorrente. Apenas
após, no dia 29 de agosto do mesmo ano, é que a montadora ressarce a concessionária,
repassando a ela o montante financeiro que estava a seu encargo nas despesas incorridas.
(...)
Locação de Veículos/SAC
Além da venda de veículos, a Recorrente também se dedica à realização de serviços pós-vendas,
tais como revisões e consertos de automóveis.
Ocorre que, por vezes, os veículos por ela vendidos possuem defeitos, oriundos exclusivamente do
produto, sendo de responsabilidade exclusiva da montadora resolvê-los.
Contudo, sendo que a concessionária é a rede autorizada da Renault, é ela quem intermedia essa
relação, razão pela qual a locação de veículo ao cliente é feita pela Recorrente, para
posteriormente ser reembolsado pela montadora.
(...)
DGR/Sistema Gestão rede
A rubrica em questão se trata de um reembolso realizado pela montadora em favor da Recorrente
em razão da troca de sistema efetuado pela concessionária a pedido da Renault.
Conforme se pode verificar da carta encaminhada pela Renault à sua rede de concessionárias em
setembro de 2012 (Doc. 15 da impugnação), a montadora homologou alguns sistemas de
informática, devendo a concessionária optar por um deles e implantar nas suas lojas, a fim de
poder operacionalizar as suas vendas.
(...)
Até o ano de 2012, a Recorrente possuía um sistema não homologado pela Renault.
Como é de extrema importância para a montadora que as concessionárias se utilizem de sistemas
por ela homologados, que permita o seu acesso às operações e estoques da rede autorizada, bem
como é benéfico à concessionária possuir um sistema homologado pela montadora, ambas
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.075 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730216/2016-42

dividiram o custo incorrido com a troca do sistema, razão pela qual a Renault reembolsou R$
60.000,00 à Recorrente.
Projeto Produtividade
O Projeto Produtividade, mais uma vez, se trata de uma ação imposta pela montadora às
concessionárias, no intuito de aumentar a produtividade nas oficinas das concessionárias.
(...)
Nos documentos anexados com a impugnação, dentre os quais se encontram o contrato firmado
com a empresa de consultoria MSX International, e-mails entre montadora e concessionária e
nota de crédito, pode-se verificar que todos os valores recebidos pela Recorrente referente a essa
rubrica importou em reembolsos decorrentes dos gastos incorridos com o Projeto Produtividade.
Mais uma vez, estamos diante de uma reposição do patrimônio da Recorrente, o que, repita-se,
não se constitui em receita, tendo em vista que para ser receita deve-se estar diante de um
ingresso com aumento do patrimônio, o que não se verifica. Pelo contrário, aqui tem-se uma
despesa realizada por conta e ordem, ressarcida pela montadora, com vinculação do pagamento
evidenciado nos próprios documentos fiscais.
(...)
Treinamento
Os valores adentrados nas contas da empresa a título da rubrica “Treinamento” referem-se a
devoluções de quantias cobradas indevidamente da concessionária pela montadora.
Isso ocorre porque, quando a montadora convoca os colaboradores das concessionárias para
determinado treinamento, ela informa o valor de custo de cada vaga, comunicando que a não
participação do colaborador implicará na cobrança do valor integral da vaga disponibilizada.
(...)
Com base nisso, a montadora exigiu valores da concessionária, afirmando que alguns
de seus colaboradores não haviam comparecido ao treinamento, implicando na cobrança integral
do seu custo.
Contudo, após tratativas entre as empresas, a montadora verificou que incorreu em cobrança
indevida, reconhecendo a situação e devolvendo os referidos valores à concessionária, conforme
se pode comprovar do e-mail encaminhado pela Renault à Recorrente que se colaciona abaixo,
bem como pela Nota de Crédito, cujas cópias foram anexadas na impugnação (Doc. 19):
(...)
Outros/Reembolso adesivos/Mídia Renault/Reembolso serviços terceiros
Dentro da presente rubrica a autoridade fiscal agrupou diversas situações em que a empresa
recebeu algum reembolso decorrente de ações realizadas com a montadora.
Uma dessas situações foi uma ação promocional que a Renault criou para alavancar vendas para
o veículo Clio, denominada “Operação Clio Loucura”, ocorrida em maio de 2013.
Nesta promoção, o consumidor que adquirisse um Renault Clio ganharia um GPS Tablet. Para
tanto, a montadora firmou uma parceria com as concessionárias, solicitando que arcassem com o
custo do tablet, e posteriormente seriam ressarcidas no valor de R$ 490,00 por equipamento,
através de Nota de Crédito, conforme se verifica da carta enviada pela montadora à sua rede
concessionária, cujas cópias, tanto da carta quanto da Nota de Crédito, foram anexadas na
impugnação (Doc. 20):
(...)
Semelhante à rubrica “Ação emplacamento”, aqui o que se verifica é um gasto que a
concessionária tem em razão de uma ação proposta pela montadora, o que implica em um
reembolso de valores, justa reposição do patrimônio da concessionária, que, conforme já
amplamente demonstrado, não está sujeito à incidência do PIS/COFINS.
(...)
HOLDBACK – PRESERVAÇÃO DE PARTE DO CAPITAL DA CONCESSIONÁRIA
RETENÇÃO DE PARTE DA MARGEM DE LUCRO PELA MONTADORA, TRIBUTAÇÃO
DESSE MONTANTE PELO REGIME MONOFÁSICO E DEVOLUÇÃO APÓS PERÍODO
DETERMINADO
(...)
Conforme detalhadamente demonstrado na impugnação, os limites da margem de lucro da
concessionária são definidos pela própria montadora, tendo em vista que é ela quem determina o
preço de custo do veículo e também o seu preço de venda aos consumidores.
Como se está em um mercado bastante competitivo, em praças multiassistidas – assim entendidas
como aquelas que contam com mais de uma rede autorizada da marca – as concessionárias
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.075 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730216/2016-42

correm o risco de, em busca de alavancar maior número de vendas, praticarem preços muito
baixos, prejudicando a sua margem de lucro e sua manutenção no mercado.
Para evitar tais situações, a montadora coloca à disposição das concessionárias a operação
holdback, que nada mais é do que a retenção de uma parte da margem de lucro da concessionária
pela montadora, no momento da aquisição do veículo, como o próprio nome indica.
(...)
Em síntese, por meio do holdback, a montadora RETÉM parte da margem de lucro da
concessionária e a DEVOLVE apenas quando passado determinado período, evitando, assim,
que as concessionárias reduzam as suas margens de lucro a percentuais irrisórios nas
negociações com os seus clientes.
(...)
No caso da Recorrente, o percentual estabelecido para o holdback é de 1,927% ou 2%
(dependendo do período), valor que será devolvido após 120 dias da aquisição do veículo pela
concessionária, conforme o acordado na Ata Síntese no 004.16, assinado entre a Abrare e a
Renault, e ainda do Termo de Adesão a operação Holdback, assinado entre a Renault e a Iesa em
01/02/2014, cujas cópias foram anexadas na impugnação (Doc. 21) e são abaixo colacionadas:
(...)
Nessa situação, o valor da nota fiscal emitida pela montadora quando da venda do veículo à
concessionária não contempla apenas o custo do veículo e os tributos incidentes, mas também o
holdback, que compõem o valor final da nota fiscal de aquisição do automóvel.
Em seguida argui pela insubsistência da aplicação de juros de mora sobre a multa
de ofício, argumentando que o artigo 61, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, somente
sobre tributos, não sendo devida na aplicação de penalidades.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
“Diante de todo o exposto, requer a Recorrente:
a) Seja recebido o presente Recurso Voluntário, mantendo-se a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário em debate, nos termos do art. 151, III, do CTN;
b) A reforma da decisão recorrida para que seja reconhecida a não incidência do PIS e da
COFINS sobre os reembolsos e ressarcimentos percebidos pela concessionária em razão de sua
relação com a montadora, seja porque não se caracterizam receita, seja porque já foram
tributados no regime monofásico do PIS e da COFINS;
c) A reforma da decisão recorrida para que seja reconhecida a não incidência do PIS e da
COFINS sobre os valores devolvidos à Recorrente à título de holdback, eis que já tributados na
origem, pelo regime monofásico;
d) Na eventualidade da manutenção do auto de lançamento, sejam afastados os juros sobre a
multa de ofício aplicada, eis que não há fundamento legal que os autorize.
Nesses termos, pede deferimento.”
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Inicialmente, gostaria de esclarecer que parte da matéria lançada no auto de
infração não foi impugnada e que a Recorrente realizou o pagamento e a extinção do crédito
tributário, conforme trecho do Voto da Autoridade Julgadora de Primeira Instância, que
reproduzo a seguir:
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.075 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730216/2016-42

“A impugnante informa que em relação aos itens “Recolhimento a menor – Diferenças entre
Dacon e DCTF”, “Créditos sobre a aquisição de bens para o ativo imobilizado e sobre
edificações e benfeitorias” e as rubricas “Auxílio logística” e “Ação comercial peças/Ação
desestocagem”, referentes ao item “Reembolso/Recuperação de Despesas” já realizou o seu
pagamento, requerendo a extinção do crédito tributário em referência, nos termos do art. 156, I,
do CTN.
Uma vez que o interessado não contesta, de forma expressa, a parte do lançamento referente aos
itens acima descritos, ao contrário, informa que realizou o recolhimento, considera-se
definitivamente constituído na esfera administrativa, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235,
de 6/03/1972 (Processo Administrativo Fiscal).
Quanto ao reconhecimento do pagamento parcial do crédito tributário e sua consequente
extinção, é importante esclarecer que não compete a este Órgão Julgador verificar, nem decidir a
respeito dos temas.
De qualquer forma, cabe registrar que à fl. 561, consta despacho proferido pelo SECAT/DRF
POA cujo teor se transcreve abaixo:
“O presente processo trata de impugnação parcial tempestiva de Autos de Infração de COFINS e PIS
lavrados pela SRRF 10a RF.
A interessada fez o recolhimento dos valores que considerou devidos nas datas de 06/01/2017 e
11/01/2017, conforme fls. 982 a 1080.
Tendo em vista que os valores questionados foram suspensos no SIEF-PROCESSO, proponho o
encaminhamento do presente processo ao SECOJ/DRJ/POA/RS para as providências de sua alçada.”
A Recorrente em seu Recurso Voluntário confirma a informação da Autoridade
Julgadora de Primeira Instância sobre tratar-se de Recurso Voluntário parcial, tendo já recolhido
os tributos lançados e desistido do Processo Administrativo Fiscal, em relação aos seguintes
temas:
 Recolhimento a menor – Diferenças entre DACON e DCTF;
 Créditos sobre aquisição de bens para o ativo imobilizado e sobre edificações e
benfeitorias; e
 Rubricas de Auxílio Logística, Ação Comercial peças/Ação desestocagem.
Em que pese que as questões sobre “Auxílio Logística” e “Ação Comercial
peças/Ação Desestocagem” estarem consignadas em um dos itens do Recurso Voluntário,
entendo que estes pontos da autuação não fazem mais parte do presente contencioso e, portanto,
não serão apreciados.
Preliminarmente, apesar das diversas rubricas referirem-se a operações diferentes,
toda a lide gira em torno de apenas duas discussões jurídicas fundamentais: o conceito de
receitas em contraponto às alegações de que de fato tratam-se de reduções de custos; e o conceito
de receitas em contraponto às alegações de que de fato tratam-se de reembolsos de despesas da
Recorrente.

Base de Cálculo do PIS/COFINS e Conceito de Receita
Inicialmente precisamos circunscrever a questão da delimitação da base de cálculo
das contribuições do PIS e da COFINS e da natureza do regime monofásico para o ramo de
atividade da Recorrente.
A questão da definição do conceito de receitas, e daquelas que compõem a base de
incidência do PIS/COFINS está no cerne da discussão do presente processo. As Leis no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, em seus artigos 1o, na
redação vigente à época dos fatos, assim definem a incidência do PIS e da COFINS:
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.075 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730216/2016-42

“Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
§1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta da venda
de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas
auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento, conforme
definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
II - (VETADO)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em relação às quais
a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de substituta tributária;
IV - (Revogado pela Lei no 11.727, de 2008)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não representem
ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do
patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição, que tenham sido computados como receita.
VI – não operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado. (Incluído pela Lei no 10.684, de
30.5.2003)
VII - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS de créditos de ICMS originados de
operações de exportação, conforme o disposto no inciso II do § 1o do art. 25 da Lei
Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009).” (Lei no
10.637/2002)
O artigo 1o, da Lei no 10.833/2003 tem redação idêntica ao transcrito acima.
Vemos que estas contribuições incidem sobre todas as receitas do contribuinte,
havendo uma lista de exceções exaustiva no § 3o, deste mesmo artigo 1o.
Há no processo a argumentação por parte da Recorrente sobre jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal sobre o conceito de receita, no julgamento da ação a respeito da
inconstitucionalidade do § 1o, do artigo 3o, da Lei no 9.718/1998, que ampliava a base de cálculo
do PIS/COFINS para além da previsão constitucional vigente.
É interessante destacar que o Ministro Antonio Cesar Peluso define receita como
sendo “abrangente de todos os valores que, recebidos da pessoa jurídica, se lhe incorporam à esfera
patrimonial”, o que vale dizer: todos os valores que foram ganhos, ou melhor dizendo, receitas
auferidas, aqueles ingressos monetários que passam a constituir ativo da empresa por não haver
qualquer outra prestação de sua parte necessária à conclusão do previsto contratualmente.
O simples ingresso de valores não pode implicar no reconhecimento destes como
receitas, apenas por terem sido pagos por alguém. Adiantamento de clientes, por exemplo,
somente podem ser reconhecidos como receitas quando o objeto daquele adiantamento tiver sido
colocado à disposição do cliente contratante, transitando seu reconhecimento contábil do passivo
para o ativo da pessoa jurídica. Ou seja, o ingresso de valores não constitui necessariamente uma
receita, pode muito bem representar um passivo, um ressarcimento, ou mesmo uma redução de
custos, muitas vezes uma classificação dependente da perspectiva do período de competência
daquela operação.
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.075 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730216/2016-42

O conceito de receita pode ser confirmado em diversas normativas contábeis.
Vamos reproduzir a Deliberação CVM no 597/2009, e que aprova o Pronunciamento Técnico do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis no 30:
“7. Neste Pronunciamento são utilizados os seguintes termos com os significados especificados a
seguir:
Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período proveniente das
atividades ordinárias da entidade que resultam no aumento do seu patrimônio líquido, exceto as
contribuições dos proprietários.
(...)”
Texto muito semelhante ao conceito de receita exposto no Pronunciamento
Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis no 47, aprovado em 4 de novembro de 2016,
como vemos a seguir:
“Receita – Aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil, originado no curso
das atividades usuais da entidade, na forma de fluxos de entrada ou aumentos nos ativos ou
redução nos passivos que resultam em aumento no patrimônio líquido, e que não sejam
provenientes de aportes dos participantes do patrimônio.”
Vê-se que há uma confusão escusável no Recurso Voluntário, quando a
Recorrente erradamente assume que apenas os ingressos que resultem em alterações positivas do
Patrimônio Líquido poderiam ser considerados como receitas, o que não está certo. Na definição
do CPC 47, acima reproduzido, o que se diz é que os aumentos dos ativos, ou reduções de
passivos, precisam gerar alterações positivas no patrimônio líquido para serem reconhecidos
como receitas.
Por exemplo: um revendedor de automóveis que adquira veículos para revenda à
vista. Ao registrar a operação na sua contabilidade, dá origem a uma transformação de um ativo
de maior liquidez (bancos/caixa) em um ativo de menor liquidez (estoque), sem que haja
qualquer alteração patrimonial, isto implica que o aumento do ativo (estoques) não pode ser
considerado receita.
Por outro lado, ingressos de recursos financeiros de clientes, decorrentes de
vendas à vista, somente implicam em contribuição positiva para o patrimônio líquido quando
realizados a um valor maior do que os custos das mercadorias vendidas ou dos serviços prestados
(lucro bruto), caso contrário, pelo preço de custo ou abaixo, ou não altera o patrimônio líquido,
ou o reduz.
Neste último caso, mesmo com alteração negativa para o patrimônio líquido,
aquele ingresso precisa ser registrado como receita, tanto pela norma contábil, como pela norma
tributável.
No sentido contrário, os ingressos de valores no caixa ou outro ativo da empresa,
apenas podem ser registrados como receitas se decorrerem da negociação de um bem econômico,
disponibilizado ao cliente comprador ou contratante de serviços, total ou parcialmente, de forma
integral ou proporcional dadas as regras do regime de competência. Como já dito anteriormente,
ingressos que visem repor o patrimônio da empresa em decorrência de despesas que
contratualmente não eram suas, mas que foram por ela suportadas em razão de acertos
contratuais, ao serem ressarcidas, não podem ser consideradas como receitas, pois não se tratam
de aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil, mas sim de reposição à
situação anterior.
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-011.075 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730216/2016-42

Voltando ao caso concreto, percebemos que reembolsos e recuperação de custos
não configuram-se aumento de benefícios econômicos necessariamente, pois dependerá do
impacto na contabilidade e na tributação que o registro do desembolso inicial foi realizado.
Obviamente que o caso contido neste processo trata de despesas e de custo de
mercadorias vendidas, desta forma, se as diversas despesas rateadas, e cujo reembolso foi
discriminado pela fiscalização como receitas tributáveis do PIS/COFINS, reduziram o lucro
líquido e foram consideradas como créditos no regime não cumulativo de PIS/COFINS, estes
reembolsos precisam ter o tratamento de receitas e integram a base de cálculo do PIS/COFINS,
fora do regime de monofasia, que estará restrito apenas a revenda de veículos, como explicarei a
seguir.
No entanto, se o registro contábil, no momento do desembolso, teve como
contrapartida à conta de disponibilidades uma conta de ativo a receber das outras empresas
participantes deste rateio de publicidade, ou da própria RENAUT, em cumprimento a acordos
prévios, o reconhecimento do retorno do valor que não era devido pela IESA, mas de
responsabilidade de terceiros, não tem a natureza de receita para integrar a base de cálculo destas
contribuições sociais. O mesmo deve-se afirmar a respeito destes desembolsos terem,
eventualmente, resultado em créditos de apuração do PIS/COFINS no regime não cumulativo.
Podemos nos referir à Solução de Divergência COSIT no 23, de 23 de dezembro
de 2013, da qual reproduzo trecho de interesse:
“11. No caso do processo em exame, no tocante à aludida operação de rateio de despesas, a
finalidade principal atribuída à recorrente é a de administrar os interesses das empresas do grupo
e reduzir os custos/despesas comuns, relativos aos gastos administrativos necessários e usuais a
todas elas.
12. Sendo assim, como coadunar as orientações destacadas no item 8 com uma operação contábil
centralizada, amplamente praticada no mundo real, com a finalidade de agregar despesas
operacionais incorridas por diversas empresas, entidades autônomas componentes de um mesmo
grupo, relacionadas a departamentos de apoio administrativo concentrados?
(...)
18. Quanto à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, merecem análise a natureza jurídica do
valor recebido como rateio de despesas pela pessoa jurídica centralizadora das atividades
compartilhadas pelos integrantes do grupo econômico e a forma de apuração de eventuais
créditos da não cumulatividade das referidas contribuições em relação às despesas
compartilhadas.
19. Preliminarmente, destaca-se que as exigências para regularidade fiscal do rateio de despesas
em voga, expendidas no item 17, permanecem, mutatis mutandis, válidas e sua observação será
tomada como premissa nas análises que se seguem.
20. Cabe acentuar que o fato gerador e a base de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins circunscrevem-se ao alcance semântico dos vocábulos receita e faturamento. A extensão
significativa do signo receita vai além do campo de abrangência do signo faturamento, e
compreende, além dos valores auferidos pela venda de bens ou pela prestação de serviços, outros
recursos auferidos que tenham o condão de aumentar o patrimônio de uma entidade, ainda que
fora do contexto de sua atividade ordinária. Assim, a expressão receita por si só representa todo o
espectro de incidência dessas exações.
21. O núcleo semântico do vocábulo receita parece exigir de toda operação que pretenda portar
tal característica que em seu bojo haja o animus de gerar riqueza. Isto sob a ótica de incremento
de valores positivos no patrimônio de uma determinada entidade. Permeia também como aspecto
norteador da expressão receita o fato de ela representar o fim perseguido por qualquer entidade,
cabendo às despesas o papel instrumental de fomentar a persecução desse objetivo.
22. Neste contexto, impende reconhecer que os valores auferidos pela pessoa jurídica
centralizadora como ressarcimento pelos demais integrantes do grupo econômico dos dispêndios
que ela suportou com as atividades compartilhadas não constituem receita por lhes faltar
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-011.075 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730216/2016-42

essencialmente o elemento caracterizador desse tipo de ingresso, qual seja o ganho, o potencial
para gerar acréscimo patrimonial.
23. Com efeito, é peculiar ao gerenciamento concentrado de despesas que uma entidade
pertencente ao grupo econômico, normalmente a matriz, assuma inicialmente os custos e despesas
necessários para operacionalização da sistemática. Tais dispêndios são de responsabilidade de
todas as unidades que usufruam dos bens e serviços consumidos. O fato de a unidade
centralizadora dos custos e despesas receber das unidades descentralizadas as importâncias que
inicialmente suportou, em benefício destas, não configura receita, mas simplesmente reembolso
dos valores adiantados.
24. Quanto aos créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
ressalta-se que seu método de apuração difere substancialmente daquele relativo às despesas
compartilhadas. Enquanto a apuração da parcela de rateio de despesas que cabe a cada
integrante do grupo econômico é feita pela pessoa jurídica centralizadora, restando às demais
pessoas jurídicas do grupo apenas verificar a correção dos valores, a apuração dos eventuais
créditos da não cumulatividade das contribuições em voga deve ser efetuada
individualizadamente em cada pessoa jurídica, com base na parcela do rateio que lhe foi
imputada.
25. À vista da parcela de contribuição para pagamento das despesas compartilhadas que lhe
cabe de acordo com o critério de rateio fixado pelo grupo, cada pessoa jurídica somente poderá
aproveitar créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em
relação às quotas da mencionada parcela que se subsumam a hipóteses de creditamento
estabelecidas na legislação correlata.
26. Neste ponto, exemplificativamente, cumpre ressaltar que, nos termos do inciso I do § 2o do art.
3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do inciso I do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, não se permite o creditamento em relação ao valor pago a pessoa
física.
27. Assim, caso a pessoa jurídica centralizadora das atividades compartilhadas utilize mão-de-
obra própria na execução das atividades, não poderá apurar crédito da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação aos dispêndios correlatos. Da mesma
forma, as demais pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico não poderão apurar crédito
em relação aos dispêndios da pessoa jurídica centralizadora com mãode-obra própria.
28. Portanto, o rateio de despesas administrativas deve ser operacionalizado de forma a
discriminar as quotas integrantes da parcela que cabe a cada pessoa jurídica que compõe o
grupo conforme os critérios de rateio preestabelecidos. Isso para permitir que cada pessoa
jurídica, após apurada sua parcela de contribuição para o rateio de despesas, identifique as
quotas da referida parcela que lhe geram direito de creditamento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins no regime de apuração não cumulativa.”
A referida Solução de Divergência, acima reproduzida, foi emitida para dirimir
contradições a respeito do rateio de despesas dentro de um mesmo grupo econômico, situação na
qual reconheço similaridade suficiente para ter aplicação direta no caso em questão, onde
empresas que não são do mesmo grupo empresarial possuem relações semelhantes admitidas
contratualmente.
Assim, concluindo, a natureza de receita deste tipo de ingresso só existe quando é
preciso recompor a base de cálculo tributária que tenha sido inicialmente reduzida pela utilização
do desembolso inicial como despesa dedutível do lucro, ou ter servido de base para a apuração
de créditos no regime não cumulativo, ou seja, se a despesa inicial gerou crédito de PIS/COFINS
para além da cota de responsabilidade da Recorrente, o reembolso deve ser tratado como receita,
se não, não pode ser considerado tributável para estes fins.
Não tendo havido nenhum aproveitamento de crédito no regime não cumulativo, o
ingresso de recursos indicado na autuação é mero reembolso e não receitas tributáveis pelo
PIS/COFINS.

Fl. 1498
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-011.075 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730216/2016-42

Da Monofasia
A monofasia é o regime de apuração de PIS/COFINS onde o legislador
concentrou toda a tributação num único contribuinte, via de regra, no início da cadeia negocial,
através da aplicação de uma alíquota maior e da desoneração dos demais elos desta cadeia a
jusante.
Vemos isto bem evidenciado na Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, nos seus
artigos 1o, caput, e inciso II, do § 2o, do artigo 2o, onde encontramos a diferenciação da alíquota
para o contribuinte monofásico e o estabelecimento de alíquota zero para atacadistas e varejistas
a jusante.
“Art. 1o As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras de máquinas, implementos e veículos
classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33,
84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - Tipi, aprovada pelo Decreto no 7.660, de
23 de dezembro de 2011, relativamente à receita bruta decorrente de venda desses produtos,
ficam sujeitas ao pagamento da contribuição para o Programa de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins, às alíquotas de 2% (dois por cento) e 9,6% (nove
inteiros e seis décimos por cento), respectivamente. (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014)
(...)
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, às pessoas jurídicas a que se refere o art. 17, §
5o, da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001.
Art. 2o Poderão ser excluídos da base de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep, da Cofins e
do IPI os valores recebidos pelo fabricante ou importador nas vendas diretas ao consumidor final
dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI, por conta e ordem dos
concessionários de que trata a Lei no 6.729, de 28 de novembro de 1979, a estes devidos pela
intermediação ou entrega dos veículos, e o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicações – ICMS incidente sobre esses valores, nos termos estabelecidos nos respectivos
contratos de concessão.
§ 1o Não serão objeto da exclusão prevista no caput os valores referidos nos incisos I e II do §
2o do art. 1o.
§ 2o Os valores referidos no caput:
I - não poderão exceder a 9% (nove por cento) do valor total da operação;
II - serão tributados, para fins de incidência das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, à
alíquota de 0% (zero por cento) pelos referidos concessionários.
Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às vendas dos produtos
relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos à incidência da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
§ 2o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS, relativamente à receita bruta auferida por comerciante atacadista ou varejista,
com a venda dos produtos de que trata: (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
I - o caput deste artigo; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - o caput do art. 1o desta Lei, exceto quando auferida pelas pessoas jurídicas a que se refere
o art. 17, § 5o, da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001. (Redação dada
pela Lei no 10.925, de 2004)
No caput do artigo 1o, acima, encontramos as seguintes NCM, como sendo
alcançadas pela monofasia, pelo estabelecimento de uma alíquota diferenciada, a seguir, no
artigo 2o, vemos a atribuição de alíquota zero para atacadistas e varegistas dos produtos
especificados no caput, do artigo 1o.
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-011.075 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730216/2016-42

Chamo a atenção para dois dos NCM especificados no caput, do artigo 1o, da Lei
no 10.485/2002:
8702 – Veículos automóveis para transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista.
8703 - Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para
transporte de pessoas (exceto os da posição 87.02), incluindo os veículos de uso misto (station
wagons) e os automóveis de corrida.
Vemos tratarem-se de produtos que são comercializados pela Recorrente, e pela
análise da documentação acostada aos autos, especialmente através de notas fiscais de no 2138 (fl
1082) emitida pela IESA para um cliente, e no 826017 (fl 1084) emitida pela Renault de venda
do mesmo veículo para a IESA, em data anterior à primeira nota citada, além de outras presentes
no Doc.2, da impugnação, caracteriza a IESA como empresa varejista que atua revendendo
veículos da RENAULT, diferente da atuação de outras empresas que operam como
concessionárias de veículos através de uma modalidade de penhor mercantil, onde a propriedade
dos veículos vendidos aos clientes finais não transita pela concessionária, ocorrendo a tradição
do bem diretamente entre fábrica e comprador.
Desta forma, reconhecem-se os requisitos determinados pela Lei no 10.485/2002
para reconhecer que a operação está alcançada pela monofasia, e que cabe a aplicação da
alíquota zero nas operações de revenda da IESA de veículos da RENAUT.

Reembolsos
Assim justifica a autoridade tributária o lançamento dos reembolsos listados no
item c.1, do Termo de Verificação Fiscal, reproduzido no relatório destes voto:
As receitas decorrentes de reembolsos e/ou recuperações de despesas não foram contempladas
dentre as previstas como passíveis de exclusão/dedução da base de cálculo das contribuições
para o PIS e para a Cofíns. Por conseguinte, se a própria empresa esclarece que tais valores são
recebidos como forma de ressarcimento por despesas e alguns custos incorridos na realização de
suas atividades operacionais, é evidente que esses valores se enquadram no conceito legal de
receita para fim de incidência das contribuições.
Como pode-se notar, a Autoridade Tributária motiva a autuação pelo simples fato
de que reembolsos não constam da lista excludente exaustiva presente na legislação de
PIS/COFINS, mas como já discorrido acima, não cabe atribuir o conceito de receita pela sua
ausência de uma operação específica na lista já citada, pois inicialmente o ingresso analisado
precisa enquadrar-se no próprio conceito de receita, afinal, a incidência de PIS/COFINS rege-se
pelos §§ 1o e 2o, dos artigos 1o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Não se identifica no Relatório do Auto de Infração qualquer consideração sobre a
utilização indevida do total de créditos de PIS/COFINS no regime não cumulativo referente às
parcelas de reembolso para reconstituir o patrimônio da Recorrente em razão da antecipação de
despesas, referentes a operações previstas em contrato envolvendo a montadora RENAULT e as
suas concessionárias de veículos, em valores acima das cotas de responsabilidade da Recorrente,
em favor de terceiros, inclusive da RENAULT.
Desta forma, dou razão à Recorrente.

Fl. 1500
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-011.075 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730216/2016-42

Hold Back – recomposição de custos de mercadorias vendidas
Com relação às parcela devolvidas pela RENAULT à Recorrente, a título de
desconto do valor de custo na aquisição de veículos para revenda, conforme abordado acima, no
título “Monofasia”, entende-se que trata-se de parcela redutora do custo de mercadorias vendidas
e, consequentemente, não se trata de qualquer bônus de desempenho, ou de produtividade da
concessionária de veículos, na medida em que a Recorrente assume os riscos comerciais e
operacionais ao adquirir a propriedade dos veículos negociados, conforme demonstrado nos
autos deste processo, diferente da modalidade de penhor mercantil, onde as operações são
sempre de vendas diretas da fábrica para o cliente final, sem que ocorra a tradição do bem entre a
Montadora e a Concessionária.
Desta forma, diferente da intermediação de vendas, a Recorrente enquadra-se no
regime monofásico, conforme já reconhecido pelo próprio Relatório do Auto de Infração, e
assim, voltamos à mesma situação da discussão acima sobre os reembolsos, com a diferença de
que não que se considerar a possibilidade de utilização indevida de créditos do regime não
cumulativo em razão de ser o regime monofásico.
Concluo, então, como tendo razão a Recorrente.

Conclusão
Diante de tudo acima exporto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 1501
DF CARF MF
Original